Tribunal: STF
Processo: ARE 1353206
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PARTILHA AMIGÁVEL. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 659 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Em ação de inventário em que se discute a expedição de formal de partilha sem prévio recolhimento de tributos, havendo conflito aparente de normas entre o art. 659, § 2º, do CPC/2015 e o art. 192 do Código Tributário Nacional, entende-se que a aplicação do critério cronológico é o que melhor se adequa à intenção do legislador ao modificar as regras da partilha amigável, devendo prevalecer a nova regra processual civil.



    2. A inovação trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, no § 2º, do artigo 659, com foco na celeridade processual, permite que o formal de partilha seja expedido anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após sua expedição ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo dos impostos, supostamente devidos. (Acórdão 1194809, 00036221620178070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)



    3. "A regra é a mesma tanto para o chamado arrolamento sumário quanto para o arrolamento comum, porque, existe um equívoco na disposição do art. 664, § 4º ao se referir ao art. 672, o qual trata de matéria diversa, referente à cumulação de inventários, de modo que, em vez de art. 672, leia-se art. 662, que é específico sobre aqueles temas fiscais, que não são conhecidos e nem apreciados no arrolamento e que, havendo diferença do valor recolhido, deve ser objeto de exigência pela Fazenda Pública na esfera administrativa.” (Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim na obra Inventário e Partilha - Teoria e Prática - 25ª Ed - 2018 - Editora Saraiva - pág. 434, que no tocante ao recolhimento do imposto de transmissão da herança – ITCMD).



    4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime,



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em partepara sanar omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE 1066650 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/11/17)



    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1.203.643/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/5/19; ARE nº 1.076.848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/11/17; ARE nº 1.208.668/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente